Tribunal: STF
Processo: RE 233784
Classe: RE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-02-28
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão por meio da qual neguei seguimento aos embargos de divergência (doc. eletrônico 20).
    Os embargantes sustentam que:
    “[...]
    2. no presente caso, ab initio, cabe salientar que, nos autos do Recurso Extraordinário Nº. 233.784-4, submetido a esta Colenda 1ª Turma, foram apresentados, pela ora embargante, os Embargos de Divergência de fls., o qual trouxe, em seu intróito, as seguintes discussões: (i) a Taxa de Coleta, Remoção e Destinação de Lixo é inconstitucional por ser sua base de cálculo fixada levando em conta a metragem dos imóveis, elemento que também integra a base de cálculo do IPTU; e (ii) a Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, Salvamentos e outros Sinistros é inconstitucional por também ser calculada com base na metragem dos imóveis, e porque o serviço que pretende custear, além de inexistente, é indivisível, prestado uti universi, destinando-se a toda coletividade; 
    […]
    4. como se pode perceber, data maxima venia, a decisão ora embargada incidiu em OMISSÃO ao deixar de apreciar – quando do julgamento do Embargos de Divergência no Recurso Extraordinário 233.784-SP – o pleito referente à inconstitucionalidade da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, Salvamentos e outros Sinistros haja vista que esta, in casu, mostra-se calculada - EXCLUSIVAMENTE - com base na metragem dos imóveis, além do fato de que o serviço que se pretende custear, além de INEXISTENTE, é INDIVISÍVEL, e, ainda, PRESTADO UTI UNIVERSI;-
    […]
    6. nesse sentido, portanto, foi firmada a Tese nº. 16, em sede de Repercussão Geral, que respalda o pleito da ora Embargante e que merece ser apreciada por este I. Relator. Verbi gratia:
    ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’.
    Diante do exposto, é a presente para, mui respeitosamente, REQUERER se digne Vossa Excelência, a suprir a omissão quanto à referida INCONSTITUCIONALIDADE da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, Salvamentos e outros Sinistro [sic], levando-se em consideração, inclusive, a Tese de n. 16, aprovada pelo Plenário desta Colenda Corte, na forma da Lei e em respeito à JUSTIÇA!!” (documento eletrônico 22).
    É o relatório. Decido.
    Bem reexaminados os autos, verifico que os embargos de declaração merecem ser acolhidos, uma vez que a decisão foi omissa em relação à Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, Salvamentos e outros Sinistros.
    Posteriormente à oposição dos embargos de divergência, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da questão constitucional igualmente versada na presente causa, julgou o RE 643.247/SP, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, fixando a seguinte tese:
    “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim.”
    Incabível, portanto, a cobrança da Taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, Salvamentos e outros Sinistros pelo Município de Campinas. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Taxa de coleta de lixo. Constitucionalidade. Taxa de combate a sinistros. Repercussão geral reconhecida. Devolução dos autos à origem. Artigo 543-B do CPC e art. 328 do Regimento Interno do STF. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido da legitimidade da taxa de coleta de lixo proveniente de imóveis, entendendo como específico e divisível o serviço público de coleta e tratamento de lixo domiciliar prestado ao contribuinte ou posto à sua disposição. 2. A questão atinente à taxa de combate a sinistros corresponde ao tema nº 16 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet. Aplica-se, no caso, o art. 328, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, que determina a devolução dos autos ao Tribunal de origem para que observe o disposto no art. 543-B do Código de Processo Civil. 3. Agravo regimental não provido na parte relativa à taxa de coleta de lixo domiciliar e, quanto à taxa de combate a incêndio, prejudicado.”(RE 555.225-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli) . 
    Isso posto, acolho os embargos de declaração para sanar a omissão apontada e conheço dos embargos de divergência, conferindo parcial provimento ao recurso extraordinário para declarar a legitimidade da cobrança da taxa de coleta e remoção de lixo domiciliar e a impossibilidade de cobrança pelo município da taxa de Prevenção e Extinção de Incêndios, Salvamentos e outros Sinistros (art. 21 do RISTF e art. 932, V, b, do Código de Processo Civil).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de fevereiro de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator